Tribunal: TJDFT
Processo: 0731482-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia que, em sede de liquidação de snetença, proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de liquidação de sentença por arbitramento. O decisum a ser liquidado (ID n. 125624436) condenou as rés a indenizarem o autor pelas acessões/benfeitorias que ele ergueu no Lote no. 30 da Quadra 04, Chácara 150 do Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF, cujo valor deveria ser apurado em liquidação, observados o limite do pedido e as forças da herança recebida. Não foram juntados pelas partes quaisquer pareceres ou documentos novos. O imóvel construído foi demolido, o que inviabilizou a realização de perícia, mesmo que indireta. Decido. A despeito de as rés alegarem que devem ser considerados os documentos que apresentaram com a contestação, o julgamento dos aclaratórios em ID n. 133025991 já foi explícito ao consignar que se as fotografias e orçamentos por elas juntados fossem suficientes a tanto, a liquidação não teria sido determinada em sentença. Por outro lado, o autor instruiu sua exordial na fase de conhecimento com notas fiscais que amparam exatamente o valor que afirma ter gastado com a construção que erigiu no imóvel (R$ 55.024,00) cobrando das requeridas - herdeiras de quem de fato lhe devia - a diferença entre tal quantia e o que já recebera (R$ 40.000,00). Note-se, assim, que o ônus de demonstrar nesta liquidação a não veracidade do valor apontado cabia às requeridas, que não apresentaram um documento sequer e que deram causa à demolição - e, por consequência, à impossibilidade de perícia - ao alienarem o terreno a terceiro. Ainda, em que pese estimarem as benfeitorias em R$ 5.000,00, consigne-se que o cálculo de tal indenização é realizado com base no valor integral do que foi erigido, sem desconto por depreciação. Assim, não há outra via para se liquidar o feito senão a de se reconhecer o valor contido nas notas fiscais que primeiro o instruíram, observando-se o limite do pedido. Portanto, liquido neste ato a sentença, fixando o valor gasto pelo autor com as benfeitorias em R$ 15.024,00, a ser exigido mediante o respectivo cumprimento. Sobre o montante, devem incidir correção monetária pelo INPC a contar da data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na ação de conhecimento. Encerro, assim, a fase de liquidação de sentença. Intimem-se as partes acerca desta decisão, facultado ao autor requerer o que lhe for de direito. Não havendo requerimentos, arquivem-se os autos. Decisão registrada eletronicamente." As Agravantes sustentam, em síntese, que, não obstante a prova pericial seja de importância significativa na aferição dos valores e da natureza das benfeitorias realizadas no imóvel litigioso, tendo esta se tornado inviável diante da demolição do imóvel pelo novo proprietário, devem ser consideradas as fotos juntadas para a determinação do valor da indenização por meio de perícia indireta. Ao final, ponderando pela existência dos requisitos autorizadores da liminar, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para considerar liquidada a r. sentença por meio de perícia indireta, não devendo superar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com avaliação dos custos à época da realização das benfeitorias. Preparo regular. É o que consta. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, tenho que, por ora, a decisão deve ser mantida por seus fundamentos. Há que se observar que já no processo de conhecimento deixou-se consignado que as fotos não eram suficientes para se aferir o real valor devido, tornando-se preclusa tal decisão. Dentro desse contexto, tem se que as notas fiscais juntadas ao feito possuem valor probatório suficiente para a verificação do quantum debeatur, em razão da impossibilidade da realização da perícia. Vale ressaltar que tal entendimento decorre também do fato de que foram as Recorrentes, indiretamente, que deram causam à demolição, quando venderam o imóvel a terceiro, tornando inviável a perícia a ser realizada. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 02 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator